Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 52, INCISO IX, DA LEI 9.099/95. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 525 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n. 0724282-12.2021.8.07.0016, que condicionou a apreciação dos embargos do devedor à garantia do Juízo, nos seguintes termos: “Apreciarei os embargos do devedor de ID151652877 após a garantia do Juízo (R$ 36.932,50). Prazo de cinco dias. Com o depósito, intime-se a parte embargada para querendo, impugnar os referidos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-se conclusos para sentença de embargos do devedor”.

2. O agravante alegou que o depósito da garantia do juízo não é exigido por lei, em razão de tratar-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança – obrigação de pagar quantia certa, regida pelos arts. 523 a 527 do CPC. Requereu que fosse o recurso recebido com efeito suspensivo e, no mérito fosse determinada a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença sem a garantia do Juízo.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, uma vez que o agravante/executado é beneficiário da justiça gratuita (ID 145278921 - Pág. 1 do Processo de origem no 0724282-12.2021.8.07.0016). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 46213047).

4. Verificado o preenchimento dos requisitos necessários, foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 45120207.

5. A Lei 9099/95, na Secção XV, “Da Execução”, não prevê, expressamente, a necessidade de se garantir o Juízo para o processamento e julgamento dos embargos do devedor ao cumprimento de sentença, previsão esta constante expressamente no §1o, do art. 53 da referida Lei, o qual trata de execução de título extrajudicial. Ademais, o artigo 52 dispõe que a execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil.

6. Embora o Enunciado no 117 do FONAJE dispor que: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”, é certo que os Enunciados expedidos pelo FONAJE não possuem conteúdo vinculante. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1681278, 07001105320238070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Tendo em vista que não há previsão expressa na Lei 9099/95 quanto à necessidade de se garantir o Juízo para oferecimento de embargos do devedor, nos autos da execução da sentença que versar sobre excesso de execução e erro de cálculo, caso dos autos, aplica-se a regra do Código de Processo Civil, a qual, em seu artigo 525, permite ao executado que apresente impugnação ao cumprimento de sentença independente da garantia do Juízo.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão, determinando-se a análise da impugnação ao cumprimento de sentença sem a necessidade de garantia do Juízo.

9. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.